Tribunal: STF
Processo: AI 83822
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA (LEGITIMIDADE PARA
RECORRER). IDENTIDADE DE PRESSUPOSTOS. IMPROCEDE O ARGUMENTO SOBRE A
IDENTIDADE DE PRESSUPOSTOS E DE MATÉRIA COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
QUE SE DEU SEGUIMENTO, INCLUSIVE PELA IGUALDADE DE TRATAMENTO E
EVITAMENTO DE DECISÕES CONTRADITORIAS, PARA EFEITO DE PROVER O
AGRAVO, SE AQUELE FOI JULGADO E NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.